Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Valor Da Causa. Honorários Advocatícios. Contradição. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir contradição do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada e fixou os honorários advocatícios por equidade.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que, embora tenha mantido o valor da causa em razão do valor econômico perseguido na inicial, fixou os honorários advocatícios por equidade diante da imprecisão do valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a manutenção do valor da causa com base no art. 292, incisos V e VI, §2o, do CPC, considerando o custo estimado de um ano de tratamento e o valor pleiteado por danos morais.
5. A fixação dos honorários por equidade decorre da impossibilidade de fixação do montante da condenação diante da imprecisão sobre a duração do tratamento e da desproporcionalidade que resultaria da aplicação dos percentuais sobre o valor da causa, resultando em quantia excessiva frente à singeleza da causa.
6. A embargante busca rediscutir a matéria decidida, o que não é permitido na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor resultante da aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa se mostrar excessivo ou quando não for possível mensurar com precisão o valor da condenação. 2. A manutenção do valor da causa estimado nos termos do art. 292 do CPC não impede a aplicação da equidade para definição dos honorários. 3. Não configura contradição a coexistência de critérios distintos para definição do valor da causa e arbitramento dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292 incisos V e VI §2o, 1.022.